Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS. OPERAÇÕES VIA PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.

2. Na hipótese, não se vislumbra a existência de quaisquer defeitos, vícios ou falhas de segurança nos serviços bancários ofertadas pela instituição ré. 2.1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que as transações, via pix, foram realizadas por intermédio de dispositivo frequentemente utilizado pela consumidora (id 62505a9e08813b001821b526) e validadas por meios das camadas de seguranças ofertadas pela instituição financeira, inclusive reconhecimento facial. Portanto, não se encontra caracterizado qualquer defeito, vício ou falha de segurança a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

3. Apelação conhecida e não provida.